Tribunal: TJES
Processo: 0004398-47.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Industrial; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-10

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADA. NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

1)

O julgador não está obrigado a refutar detalhadamente todas as teses apresentadas pelas partes, quando seja possível, pela fundamentação apresentada, compreender os motivos pelos quais rejeitou ou acolheu as pretensões deduzidas (STJ. 3ª Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; 4ª Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).

2
)
A hipótese versa cédula de crédito industrial, por meio da qual o crédito contratado pela recorrente teve por objetivo fomentar e incrementar a atividade produtiva, não sendo possível considerá-los como destinatário final do serviço prestado pela instituição financeira, porquanto não se enquadrem no conceito de consumidor previsto no artigo 2º do CDC.

3
)
Alagado excesso de execução em sede de embargos, deve-se colacionar memória discriminada e atualizada de cálculo do valor que o embargante entende devido, sob pena de não conhecimento da alegação ou rejeição liminar dos embargos se o excesso de execução for seu único fundamento.

4)
Recurso
des
p
rovido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004398-47.2018.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LATICINIOS CYPRIANO LTDA
APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADA. NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

1)

O julgador não está obrigado a refutar detalhadamente todas as teses apresentadas pelas partes, quando seja possível, pela fundamentação apresentada, compreender os motivos pelos quais rejeitou ou acolheu as pretensões deduzidas (STJ. 3ª Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; 4ª Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).

2
)

Considerando que
o crédito contratado pela recorrente, por meio de
cédula de crédito industrial,
teve por objetivo fomentar e incrementar a atividade produtiva, não pode ser ela considerada destinatária final do serviço prestado pela instituição financeira, porquanto não se enquadra no conceito de consumidor previsto no artigo 2º do CDC.

3
)
Alegado excesso de execução em sede de embargos, deve-se colacionar memória discriminada e atualizada de cálculo do valor que a embargante entende devido, sob pena de não conhecimento da alegação ou rejeição liminar dos embargos se o excesso de execução for seu único fundamento.

4)
Recurso
des
p
rovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, a apelante adquiriu crédito junto ao banco apelado, por meio da Cédula de Crédito Industrial nº 219.2014.271.389, entretanto, restou inadimplente desde 28.01.2018, razão pela qual fora ajuizada execução de título extrajudicial em seu desfavor.

De início, verifica-se não subsistir a alegação de que a sentença fora omissa quanto aos argumentos de quebra de boa-fé e descumprimento da função social do contrato

Com efeito, deve-se rememorar que o julgador não está obrigado a refutar detalhadamente todas as teses apresentadas pelas partes, quando seja possível, pela fundamentação apresentada, compreender os motivos pelos quais rejeitou ou acolheu as pretensões deduzidas (STJ. 3ª Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; 4ª Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).

No particular caso dos autos, o Juiz Sentenciante examinou exaustivamente o acervo probatório, tendo reiteradamente consignado que os elementos colhidos permitem chegar à conclusão inequívoca em torno da inadimplência da empresa apelante, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DISTINTA DAQUELA CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:
Na esteira da tão repetida compreensão da jurisprudência pátria, certo é que Decisão Judicial concisa, resultante de inconformismo com os argumentos utilizados pelo Magistrado de piso não se confundem com hipótese de nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
II. [...]. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190041721, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Ultrapassado esse ponto, como cediço, há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que os bancos, como prestadores de serviços contemplados no §2° do art. 3º, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, matéria a qual consta do verbete sumular nº 297, segundo o qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A hipótese, porém, versa acerca de cédula de crédito industrial, por meio da qual o crédito contratado pela recorrente objetivou fomentar e incrementar a atividade produtiva, não sendo possível considerá-los como destinatário final do serviço prestado pela instituição financeira, porquanto não se enquadrem no conceito de consumidor previsto no artigo 2º do CDC.

Isso porque, considerando a teoria finalista, a expressão “destinatário final” se refere ao consumidor, pessoa física ou jurídica, não profissional, que está na última posição da cadeia de consumo e que adquire o bem para uso próprio.

Portanto, a
contrario sensu
, tem-se por inaplicável o diploma normativo quando o bem ou serviço é adquirido para utilização na cadeia produtiva.

Urge rememorar que em situações específicas devem ser mitigados os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC, máxime nas hipóteses em que a empresa, apesar de não ser tecnicamente a destinatária final e econômica do produto ou serviço, apresente-se em situação de vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica, econômica ou mesmo informacional.

E
ssa
vulnerabilidade,
entretan
t
o,

não pode obviamente ser presumida
, dependendo de prova
efetiva de que uma
das partes
se
encontra
, de fato,
em
extrema
desvantagem ou subordinação em relação ao outro parceiro contratual,
o que não é o caso dos autos.

Conforme pacífica jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE GESTÃO DE PAGAMENTOS. CHARGEBACKS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Ação de cobrança ajuizada em 13/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 31/08/2021 e concluso ao gabinete em 15/06/2022.2. O propósito recursal consiste em definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as partes, oriunda de contrato de gestão de pagamentos on-line.3. Há duas teorias acerca da definição de consumidor: a maximalista ou objetiva, que exige apenas a existência de destinação final fática do produto ou serviço, e a finalista ou subjetiva, mais restritiva, que exige a presença de destinação final fática e econômica. O art. 2º do CDC ao definir consumidor como "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final" adota o conceito finalista.4. Nada obstante,
a jurisprudência do STJ, pautada em uma interpretação teleológica do dispositivo legal, adere à teoria finalista mitigada ou aprofundada, a qual viabiliza a aplicação da lei consumerista sobre situações em que, apesar do produto ou serviço ser adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade técnica jurídica ou fática da parte adquirente frente ao fornecedor.
5.
Nessas situações, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor fica condicionada à demonstração efetiva da vulnerabilidade da pessoa frente ao fornecedor. Então, incumbe ao sujeito que pretende a incidência do diploma consumerista comprovar a sua situação peculiar de vulnerabilidade
.6. Na hipótese dos autos, a aplicação da teoria finalista não permite o enquadramento da recorrente como consumidora, porquanto realiza a venda de ingressos on-line e contratou a recorrida para a prestação de serviços de intermediação de pagamentos. Ou seja, os serviços prestados pela recorrida se destinam ao desempenho da atividade econômica da recorrente. Ademais, a Corte de origem, com base nas provas constantes do processo, concluiu que a recorrente não é vulnerável frente à recorrida, de modo que a alteração dessa conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.7. A incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea c do art. 105, III, da CF.8. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 2020811 SP 2022/0091024-9, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

Na hipótese, consoante observado pelo magistrado de primeiro grau, a recorrente alegou excesso de execução, todavia não colacionou memória discriminada e atualizada de cálculo do valor que entende devido, como determina o § 4º do art. 525 do CPC,
in verbis
:

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Ora, o descumprimento dessa regra leva ao não conhecimento da alegação, nos termos do § 5º do mesmo art. 525:
“Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento,
ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”
.

Logo, desponta correta a sentença, consoante, inclusive, firme jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADO EXCESSO À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULOS – REJEIÇÃO LIMINAR – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Estabelecia o § 5º do art. 739-A do Código de Processo Civil vigente à época dos fatos (CPC⁄73) que “quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento”. 2. Por isso, as Turmas do Superior Tribunal de Justiça “vêm reforçando o preceituado no dispositivo legal, inclusive no sentido de ser impossível a emenda da inicial, haja vista que tal dispositivo visa garantir maior celeridade ao processo de execução, bem como tornar mais clara para o juiz a questão processual que se discute, mediante a apresentação discriminada do excesso, por meio inclusive de memória de cálculos (REsp 1175134⁄PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04⁄03⁄2010, DJe 18⁄03⁄2010)” (AgRg no REsp 1267631⁄RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24⁄04⁄2012, DJe 11⁄05⁄2012). 3.
Cabe ao magistrado singular rejeitar de plano os embargos à execução quando estes vierem desacompanhados da memória de cálculos, independentemente da intimação prévia para emendar a petição inicial.
4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 48140164541, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

DIREITO CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MINORAR – NEGAR PROVIMENTO. 1.
Caso os Embargos à Execução tenham como fundamento o excesso de execução, o Embargante tem que, além de declarar o valor que entende devido, apresentar memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar ou de não conhecimento deste fundamento. (§ 5º do art. 739-A do CPC⁄73, correspondente ao art. 917, §3º, do CPC⁄15)
. 2.
Vislumbra-se a ausência de apresentação, pelo Embargante, do memorial do cálculo que entende devido, não tendo sido demonstrada a alegada abusividade dos índices cobrados no contrato e de que tal situação teria ensejado excesso de execução. Desse modo, carece de amparo a alegação recursal de excesso de execução
. [...]
(TJES, Classe: Apelação, 8110016006, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2017, Data da Publicação no Diário: 17/07/2017)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Via de consequência, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC, majoro para 15% sobre o valor da causa os honorários advocatícios devidos aos patronos da apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria